Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-49.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA PELO NUPMETAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A AFERIÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso. Interposta a apelação é vedado à parte, ainda que a título de complementação do apelo, apresentar nova petição recursal, pois operada a preclusão consumativa.
2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Tendo em vista que a r. sentença foi prolatada sob a égide do CPC/2015 e que o novel diploma processual não reproduziu a norma estatuída no art. 132 do CPC/73, o qual dispunha sobre o Princípio da Identidade Física do Juiz, não há que se falar em violação a tal princípio ou ao princípio do Juiz Natural em razão de a sentença ter sido proferida por juiz vinculado ao NUPMETAS, sobretudo porque o trabalho ali realizado alinha-se à atual sistemática processual civil, que tem em sua gênese o objetivo de assegurar nos processos judiciais a garantia de concretização e o exercício de direitos fundamentais aos jurisdicionados de forma célere e eficiente.
4. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Cuidando-se de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, como na espécie, eventual obrigação é assentada no elemento subjetivo, de modo que se exige a prova da culpa do agente para a produção do resultado danoso.
6. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido inicial.
7. Constatado que os elementos probatórios carreados aos autos foram insuficientes na elucidação da dinâmica do acidente narrado na inicial, assim como na comprovação da culpa da ré pelos danos suportados pelo autor, tem-se que o demandante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, de modo que não se pode acolher o pleito indenizatório deste último, uma vez que não configurada a responsabilidade civil que autoriza a reparação por danos morais e materiais.
8. Recurso improvido.